Tribunal: TJDFT
Processo: 0750369-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750369-87.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DEUSIVAN DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 71 do Código Penal adota a teoria objetivo-subjetiva do crime continuado, pois o referido dispositivo ordena não só a satisfação de condições objetivas, como também traz um requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois ou mais crimes, ao estabelecer que “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”, isto é, exige a necessária demonstração da unidade de desígnios a enlaçar as diversas condutas do agente, dirigidas à concretização de um plano único de ação. 2. Diante da ausência de prova da unidade de desígnios, não é possível reconhecer a incidência da continuidade delitiva, uma vez não cumprido o seu requisito subjetivo, de modo que a pluralidade de crimes sob exame traduz mera reiteração delitiva, insuscetível de ser contemplada pelo instituto do art. 71 do Código Penal, cujo escopo certamente não é beneficiar o criminoso habitual. 3. Recurso não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 71 do Código Penal, buscando o reconhecimento da continuidade delitiva por entender preenchidos os requisitos previstos no aluído dispositivo legal e por ser inexigível a unidade de desígnios para aplicação do referido instituto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois a turma julgadora concluiu que “No presente caso, verifico que os delitos de roubo constituem crimes da mesma espécie e guardam certa similaridade quanto às circunstâncias objetivas de tempo, espaço e modo que revestiram as condutas delitivas, porquanto cometidas em um intervalo de menos de 20 (vinte) dias entre uma conduta e outra, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, na região de Samambaia/DF. Entretanto, mostra-se inviável aplicar em favor do agravante o benefício da continuidade delitiva, pois não houve a satisfação do requisito subjetivo previsto pelo art. 71 do Código Penal” (ID 23874196-Pág. 5). Dessa forma, para desconstituir o entendimento do acórdão impugnado no sentido de que não estaria configurada a continuidade delitiva, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003